Tribunal: CARF
Processo: 10830.724620/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724620/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.624 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ZENON DE SOUZA FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2009,
exercício 2010, fls. 03/08, para formalização da exigência do imposto suplementar (2904) no
valor de R$ 2.970,00 com multa de ofício de R$ 2.227,50 e juros de mora no valor de R$ 449,65
e do imposto de renda pessoa física (0211) no valor de R$ 3.054,00, acrescido da multa de mora
de R$ 610,80 e juros de mora de R$ 462,37.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724620/2011-80
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724620/2011-80

As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 05/06, foram Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$ 3.129,36 da fonte pagadora SPAL Comércio e Distribuidora de Alumínio
Ltda., e Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício no
valor de R$ 10.800,00 da fonte pagadora Associação do Senhor Jesus.
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 05/08 do
presente processo.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 23/09/2011, fl. 42, o
contribuinte, através de seu representante legal, apresentou impugnação em 13/10/2011, fl. 02,
alegando, em síntese, que estava apresentando documentos que comprovam o valor do IRRF
glosado pela fiscalização. Aduz ainda que a empresa não teria recolhido o valor, por tanto a fonte
pagadora seria a responsável pela grave falta do recolhimento. Por fim, concorda com a infração
de omissão de rendimentos.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/21 e 24/32.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
Imposto de renda retido na fonte. Glosa
Na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, deve ser mantida a glosa
do imposto de renda retido na fonte.
Delimitação de litígio. extinção por pagamento.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
em nome de SPAL – Comércio e Distribuidora de Alumínio Ltda., CNPJ no 05.097.774/0001-
04, no valor de R$ 3.129,36.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724620/2011-80

Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 69/70):
Aos autos foram anexados cópias de recibos simples de aluguel, sem
assinatura, referentes aos valores recebidos nos meses de janeiro de 2009 a setembro
de 2009, fls. 12/14 e 16/21. Observa-se que nos recibos apenas consta que a empresa
SPAL – Comercio e Distribuidora de Alumínio Ltda estava efetuando pagamento de
aluguel, sem identificar o beneficiário.
...
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se que a empresa SPAL – Comércio e Distribuidora de Alumínio
Ltda apresentou Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, mas não consta o
contribuinte como beneficiário de rendimentos, no ano de 2009.
Em análise aos documentos constantes nos autos, observa-se que em momento
algum, o contribuinte apresentou a comprovação de propriedade do bem locado,
assim como o contrato de locação, conforme solicitado em Termo de Intimação.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Em sede recursal, o interessado contra argumentou em defesa dos documentos
apresentados com sua impugnação e apresentou os seguintes documentos complementares: i)
contrato de locação (e-fls. 81/86); e ii) registro do imóvel (e-fls. 87/92), a fim de comprovar a
efetiva retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, nos valores informados em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Em que pese ter cumprido parcialmente as lacunas apontadas pela decisão de piso,
o cerne desta glosa é a falta de comprovação da retenção na fonte de imposto de renda pessoa
física.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.624 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724620/2011-80

Como visto, os documentos apresentados na impugnação (recibos) foram
considerados falhos pela instância anterior, mesmo acompanhados de cheques, ou seja, esta falta
não foi superada pelo interessado.
Ademais, pela legislação acima colacionada, vemos que o documento probatório
cabal da retenção na fonte é o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Para comprovar seu direito, bastaria ao sujeito passivo apresentar este documento,
tal qual fez para as demais fontes pagadoras informadas em sua DIRPF - Ultra Máquinas, E3m,
MS Lobo e Ondina - (e-fls. 55/58).
Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre a compensação de IRRF.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital